Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITCD. LEI DISTRITAL No 5.452/2015. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. IMPOSTO INTEGRALMENTE PAGO NA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE. MORTE DOS DOADORES/USUFRUTUÁRIOS. FATO GERADOR DE ITCD NÃO CARACTERIZADO. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “i) declarar a inexistência de fato gerador do ITCD, seja quando do falecimento da co-usufrutuária Maria de Lourdes Henriques de Araujo, seja quando do falecimento, posterior, do único usufrutuário remanescente, Flarys Guedes Henriques de Araujo, ocasião em que se deu a extinção do usufruto do apartamento de no 402, bloco F, AOS-07, do SHC/AOS, Brasília/DF; ii) declarar a nulidade das seguintes guias de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD): no 28/11/2022-948-0000053; no 28/11/2022-948-0000061 e no 15/06/2023-948-0000208; iii) condenar o réu a restituir aos autores o valor indevidamente pago a título de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), qual seja, R$ 23.229,33 (vinte e três mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), que deverá ser corrigido e acrescido de juros desde a data do desembolso (20/12/2022)”.
3. O Distrito Federal sustenta a exigibilidade do ITCD na reversão do usufruto em favor do cônjuge sobrevivente e na extinção do usufruto do último doador, por se tratar de fatos geradores distintos. Aduz que o ITCD incidiu, pela primeira vez, em razão de doação da nua propriedade do imóvel aos donatários/sucessores, de forma que é exigível a mesma exação quando do falecimento dos usufrutuários, porquanto decorre de aquisição da propriedade plena do imóvel pelos autores/recorridos. Defende, ainda, que o óbito dos usufrutuários ocorreu na vigência da Lei Distrital no 5.452/2015, que dispõe sobre a incidência do ITCD quando da extinção do direito real.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62321910). Os autores/recorridos pugnam pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. O ITCD está previsto no art. 155 da Constituição Federal, cujo fato gerador é a transmissão de propriedade, em razão de causa mortis e doações de bens e direitos, que geram o acréscimo patrimonial do contribuinte.
6. No âmbito do Distrito Federal, o ITCD é disciplinado pela Lei no 3.804/2006, com alterações feitas pela Lei no 5.452/2015 e regulamentado pelo Decreto Distrital no 34.982/2013, cujo art. 13, I a III, prevê a aplicação de três alíquotas, entre 4% a 6% sobre a parcela da base de cálculo, a depender do valor do bem ou direito. E o art. 11, § 5o, I e II, dispõe que, em caso de desmembramento da propriedade, o imposto incidirá sobre 30% do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade e 70% do valor venal quando da instituição de direitos reais, totalizando 100%.
7. No caso em apreço, os autores/recorridos comprovaram que pagaram o ITCD no momento do registro da escritura pública de doação, sob a alíquota de 4% sobre o valor integral do bem (R$187.920,04), equivalente a R$7.516,80 (sete mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos), conforme consta no documento inserido (ID 62321627, pág. 2). O Distrito Federal não impugnou o pagamento, evidenciando que o fato gerador do ITCD foi a transmissão da propriedade no ato da doação realizada pelos genitores/doadores aos herdeiros/donatários.
8. Importa destacar que a extinção do usufruto, em razão do óbito dos usufrutuários, ocasionou somente a consolidação da propriedade plena pelos nus proprietários. Assim, inexistindo acréscimo patrimonial aos donatários/sucessores, é descabida a cobrança de novo ITCD, ante a ausência de fato gerador, porquanto não ocorrida a transmissão de propriedade do bem imóvel. No mesmo sentido: acórdão no 1183514, 07088140720188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1811752, 07354686120238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJE: 19/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ademais, a despeito de a Lei Distrital no 5.452/2015 ter instituído novos contribuintes para o ITCD, fato é que não elencou novas hipóteses de incidência do tributo, o que impede a sua cobrança nas hipóteses de extinção do usufruto, por força do princípio da reserva legal.
10. Por conseguinte, deve ser afastada a obrigação de pagar novo imposto referente à reversão e extinção do usufruto, sob pena de incorrer em bitributação, tendo em vista que os autores/recorridos efetuaram o pagamento integral da exação quando da lavratura da escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício aos doadores. Escorreita a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.